Tribunal: TJMT
Processo: 1032819-21.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032819-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAILZE ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 346.356.291-04 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), IVONE APARECIDA SOARES DA SILVA (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - PREFERÊNCIA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1032819-21.2022.8.11.0001.

EMBARGANTE: DAILZE ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MIRANDA.

EMBARGADO:

IVONE APARECIDA SOARES DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1032819-21.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE:

IVONE APARECIDA SOARES DA SILVA.

RECORRIDO:

DAILZE ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MIRANDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OFENSA A HONRA – GRAVAÇÃO DE CONVERSA PARTICULAR – GRAVAÇÃO REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO DOS INTERLOCUTORES – INOCORRÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO PARA PUBLICO GERAL – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais decorrente de ofensa a honra por meio de palavras de baixo calão proferidas pela recorrente e gravadas sem autorização pelo sobrinho da recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inocorrência de ofensa a honra e inexistência do dever de indenizar.

2. Combate o valor dos danos morais estabelecidos em R$ 5.000,00.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inocorrência de ofensa a honra e inexistência do dever de indenizar..

Acolho tal pretensão recursal, eis que, entendo que não restou comprovado que os fatos declinados na inicial tiveram alguma repercussão externa, razão pela qual, a meu ver, os fatos declinados na exordial não são suficientes a comprovar a ocorrência de danos a imagem do recorrido.

Ademais, tenho que embora a recorrente tenha proferido palavras de baixo calão em desfavor da recorrida, se observa que tal fato ocorreu em uma conversa particular entre ela e seu marido, em sua residência, da qual foi gravada por seu sobrinho, sem autorização dos interlocutores, fato que demonstra a inocorrência de intenção de constrangimento perante a mesma.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, entendo que não restou comprovada a conduta caluniosa, difamante ou injuriosa perpetrada pela recorrente, notadamente, diante da ilicitude da prova produzida nos autos.

2.
Combate o valor dos danos morais estabelecidos em R$ 5.000,00.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Ademais, a parte embargante não mencionou quais dispositivos legais e/ou constitucionais foram violados ao longo de toda a sua peça embargatória, o que inviabiliza o seu conhecimento, ainda que vise o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de Recurso Extraordinário.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1032819-21.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE:

IVONE APARECIDA SOARES DA SILVA.

RECORRIDO:

DAILZE ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MIRANDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OFENSA A HONRA – GRAVAÇÃO DE CONVERSA PARTICULAR – GRAVAÇÃO REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO DOS INTERLOCUTORES – INOCORRÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO PARA PUBLICO GERAL – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais decorrente de ofensa a honra por meio de palavras de baixo calão proferidas pela recorrente e gravadas sem autorização pelo sobrinho da recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inocorrência de ofensa a honra e inexistência do dever de indenizar.

2. Combate o valor dos danos morais estabelecidos em R$ 5.000,00.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inocorrência de ofensa a honra e inexistência do dever de indenizar..

Acolho tal pretensão recursal, eis que, entendo que não restou comprovado que os fatos declinados na inicial tiveram alguma repercussão externa, razão pela qual, a meu ver, os fatos declinados na exordial não são suficientes a comprovar a ocorrência de danos a imagem do recorrido.

Ademais, tenho que embora a recorrente tenha proferido palavras de baixo calão em desfavor da recorrida, se observa que tal fato ocorreu em uma conversa particular entre ela e seu marido, em sua residência, da qual foi gravada por seu sobrinho, sem autorização dos interlocutores, fato que demonstra a inocorrência de intenção de constrangimento perante a mesma.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, entendo que não restou comprovada a conduta caluniosa, difamante ou injuriosa perpetrada pela recorrente, notadamente, diante da ilicitude da prova produzida nos autos.

2.
Combate o valor dos danos morais estabelecidos em R$ 5.000,00.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Ademais, a parte embargante não mencionou quais dispositivos legais e/ou constitucionais foram violados ao longo de toda a sua peça embargatória, o que inviabiliza o seu conhecimento, ainda que vise o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de Recurso Extraordinário.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023